Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-77.2011.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000185-77.2011.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OSNALDO PAULA RIBEIRO - CPF: 137.048.341-49 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ERLI BATISTA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: OSNALDO PAULA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302, § ÚNICO, INCISO IV (ANTIGA REDAÇÃO) DA LEI 9.503/97 – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 2 (DOIS) MESES DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR APLICADA EM 3 (TRÊS) MESES – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE ATENDIDA –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.
In casu
, guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000185-77.2011.8.11.0064

EMBARGANTE: OSNALDO PAULA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
Osnaldo Paula Ribeiro
, ID. 28698963, contra acórdão de minha relatoria (ID. 27869971 a 28069458), que à unanimidade,
negou provimento
ao recurso mantendo a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no
artigo 302, parágrafo único, inciso IV (antiga redação), da Lei 9.506/97
, à pena de privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID. 13993495 a 13993497).

Ainda, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, condenou à penalidade de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses, com fundamento no artigo 302 da Lei 9.503/9.

Nestes termos, assim ficou consignado na ementa de julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302, § ÚNICO, INCISO IV (ANTIGA REDAÇÃO) DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O acusado concorreu para o resultado ao conduzir veículo sem observância do dever objetivo de cuidado, conduzindo o veículo automotor (ônibus), de forma imprudente e negligente, vindo a colidir com a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões corporais sofridas.

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

Alega, em síntese, que a decisão foi omissa, pois, além do pedido de exclusão da pena de habilitação para dirigir veículo automotor, requereu, subsidiariamente, a redução desta penalidade para 2 (dois) meses, argumentando que foi aplicada no prazo de 3 (três) meses sem qualquer justificativa, em descompasso com a pena privativa de liberdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020